Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VAGA DE GARAGEM. CONDOMÍNIO. ACESSIBILIDADE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO 9451/2018. IRRETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As edificações de uso privado devem atender aos preceitos de acessibilidade, na forma regulamentar. Art. 58, Estatuto da Pessoa com Deficiência.
2. O Decreto n. 9.451/2018 que regulamentou a matéria acerca da acessibilidade das edificações de uso privado multifamiliar não tem aplicação retroativa.
2.1. Na hipótese dos autos, inexiste obrigatoriedade de reserva da vaga para pessoas portadoras de necessidades especiais com comprometimento de mobilidade ante a instituição do condomínio no ano de 2008, antes, pois da regulamentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.